Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-09.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACQUELINE ALVES DA SILVA - CPF: 817.710.881-68 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS SOBRE ADICIONAL NOTURNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.o 202/04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação sustenta ser servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo de investigador de polícia e que percebe adicional noturno sendo que esses adicionais não integrarão no cálculo para a sua aposentadoria e o Recorrente MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV realizou descontos previdenciários sobre o valor dos adicionais, motivo pelo o qual postula a restituição de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 01/2015 a abril/2020. 2. É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57) 3. A contribuição previdenciária, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela LCE 202/2004, incide sobre a totalidade da remuneração do servidor, sendo que todas as verbas serão consideradas no cálculo para fins de proventos de aposentadoria, razão pela qual sobre eles deve incidir a contribuição previdenciária. 4. Portanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5.

5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição e omissão, no acórdão objurgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente os pedidos iniciais, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ademais, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022